Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DÉBORA CARVALHO MIRANDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Vera Lúcia ajuizou ação monitória em face de Débora Carvalho, ora agravante, que, citada, opôs os respectivos embargos/reconvenção e a reconvinda (autora da monitória) apresentou a impugnação aos embargos. Na decisão impugnada, o magistrado reconheceu a intempestividade da impugnação aos embargos (réplica), declarou a revelia de Vera quanto aos pedidos reconvencionais, sem, contudo, lhe aplicar os efeitos da confissão, em virtude do disposto no art. 345, III, do CPC. Assim, deu parcial provimento aos embargos de declaração para integralr a decisão de ID 59892915. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a decisão que decreta a revelia não está sujeita à impugnação por agravo, conforme se depreende do rol do art. 1.015 do CPC. Com efeito, o reconhecimento da intempestividade da impugnação aos embargos à monitória, com a decretação da revelia da reconvinda, não se enquadra em qualquer dessas hipóteses, não podendo ser equiparados ao julgamento de mérito, porque a sua apreciação somente ocorrerá em decisão terminativa ou sentença. Depois, não se olvida que o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, não é a hipótese em apreço. Ademais, a questão suscitada pode ser arguida em preliminar de apelação interposta contra eventual sentença que acolher/rejeitar os embargos monitórios, conforme autoriza o art. 1.013, § 1o, do CPC. Logo, não se enquadrando no rol do art. 1.015 do CPC e não sendo o caso de medida urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão em apelação, o recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta Corte em situações semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO DE ORIGEM A QUAL DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. HIPÓTESE NÃO INSERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reforma do Código de Processo Civil reduziu significativamente, por vontade expressa do legislador, o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais de natureza interlocutória. 2. O rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é taxativo, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento apenas às hipóteses descritas em seus incisos. 3. A decisão que determina o desentranhamento da Contestação não se subsume aos preceitos dos incisos acima mencionados, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 4. A matéria em questão é daquelas típicas a serem devolvidas à apreciação do Tribunal por meio de razões ou Contrarrazões de Apelação. 5. O eventual acerto da tese jurídica exposta nas razões recursais não possibilita o conhecimento de recurso incabível, em determinada situação, pela legislação processual. Diferença entre os juízos de conhecimento e de mérito. 6. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. (Acórdão n.1069973, 07135453720178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 31/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decretação da revelia não pode ser entendida como exclusão de litisconsorte, pois o agravante não deixou de integrar a relação processual em razão dos efeitos da revelia, que, ressalte-se, não são absolutos. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1113324, 07058457320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que decreta a revelia e descreve as consequências jurídicas pertinentes, não incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ao qual não se pode conferir interpretação extensiva. 2. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1139014, 07129682520188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 06/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa.